Tribunal: CARF
Processo: 10735.723532/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.723532/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RUTH JOSE ALVES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MEIOS DE PROVA.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e/ou seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual (DAA).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.723532/2017-34
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.723532/2017-34

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 16.970,60, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de pessoa física, decorrente do recebimento de
pensão alimentícia, no valor total de R$ 49.539,26, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renda suplementar
no valor de R$ 7.808,68 (fls. 30/33).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-44.687, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 57/62):
Em desfavor da contribuinte, acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2014/205692296606425 (fls. 30/33), relativamente ao ano-calendário de 2013, na
qual foi apurado crédito de tributário de R$ 16.970,60.

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 05/12/2017 (fl. 34), a contribuinte
apresentou impugnação em 28/12/2017 (fls. 02), com as seguintes alegações:

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.723532/2017-34

Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, acatar o valor declarado de R$ 29.357,86, reduzindo o
imposto suplementar para R$ 1.863,49, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 23/11/2018 (sexta-feira) (fls. 39), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 26/12/2018, recurso voluntário (fls. 78/82), trazendo os
seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
A Recorrente é beneficiários de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial,
recebida de seu ex-marido Luciano Santos Silva, o qual se vincula à Petrobras
Seguridade Social, por ter sido funcionário da Petrobras e suas subsidiárias.
A decisão recorrida se fundamenta na apresentação da DIRF pela fonte pagadora
Fundação Petrobras de Seguridade Social, para imputar à Recorrente a pagar o valor de
R$ 20.079,86.
É certo que os atos administrativos gozam de presunção de verdade, mas a verdade real
dos fatos não pode ser desprezada cabendo também ser analisados os documentos
ofertados pelo administrado em sua defesa.
Somente com exibição dos extratos bancários de sua conta corrente, junto ao Banco do
Brasil, é que será possível elucidar a controvérsia que se instaurou nos autos. E tão logo
os tenha recebido e realizados os cálculos pertinentes irá incluí-los no presente feito.
Protesta pela possibilidade juntada de outras provas quando da apresentação dos
extratos bancários já solicitados e da respectiva planilha de cálculos sobre os
mesmos.
II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINARES
Suscitando dúvidas sobre a DIRF apresentada, na busca da verdade real dos fatos, os
extratos bancários podem esclarecer a situação dos valores que foram auferidos pela
Recorrente.
Ora, de acordo com os documentos que recebera para elaboração da DAA/2014, foi a
mesma preparada e entregue tanto a original como a retificadora.
II.2 MÉRITO
As informações da DIRF disponibilizadas apenas para o alimentante, tendo a Recorrente
somente os comprovantes fornecidos pela fonte pagadora, não tem condições de
verificar se os documentos fornecidos estão corretos.
De forma que, verificada a ausência de dolo ou má-fé da Recorrente, não é justo
penaliza-la com valores para cuja incidência não deu causa ou não tenha concorrido.
Requer, ao final, a insubsistência da decisão recorrida, tornando-se sem efeito
fiscal a notificação de lançamento emitida. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
85/113.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.723532/2017-34

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As legações tidas por preliminares, a bem da verdade constituem e se confundem
com o mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes do pagamento de pensão alimentícia
judicial:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve a
autuação em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de pensão
alimentícia, em face do processamento da DAA/2014, onde foram alterados os valores dos
rendimentos tributáveis declarados de R$ 29.357,10 para R$ 78.896,36, importando na apuração
do imposto suplementar de R$ 7.808,68, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 57/62) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 30/33), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se apenas infirmar as informações
contidas na DIRF emitida pela fonte pagadora (Fundação Petros), contudo, sem instruir os autos
com documentos hábeis e contundentes para fundamentar seu desiderato – me convenço do
acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 59/61), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz
do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
MÉRITO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
(...)
A autoridade Fiscal informou que o motivo da infração ocorreu pelo fato da contribuinte
não ter declarado rendimentos no valor de R$ 49.539,26 recebidos a título de
pensão alimentícia do Sr. Luciano Santos Silva.
Para o deslinde da questão, cumpre informar que sujeitam-se ao recolhimento mensal
do imposto de renda do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de
pensão alimentícia, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto No 3.000, de 30 de março de 1999 e pela Instrução Normativa
RFB No 1.500, 29 de outubro de 2014, que consolida as normas gerais da legislação do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.723532/2017-34

RIR/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014:
Da Sujeição ao Recolhimento Mensal Obrigatório (redação dada pela IN RFB
no 1.756, de 31/10/2017)
Art. 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física residente
no País que recebe: (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e RIR/1999, arts. 106 a 109)
(...)
IV - importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado
judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado
por
(...)
§ 2o Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal recebidos por pessoas
consideradas dependentes do contribuinte são submetidos à tributação como
rendimentos próprios.
Observa-se pela redação dos dispositivos acima que o rendimento recebido a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, está sujeito à tributação do IRPF.
Analisando a DIRF, ano base 2013, emitida pela Fundação Petros (CNPJ no
34.053.942/0001-50), verifica-se que o alimentante (Sr. Luciano Santos Silva) fez o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 49.436,96 (R$ 16.730,58 + R$ 862,89
+ R$ 3.498,41 + R$ 25.858,69 + R$ 2.486,39), conforme segue: (...)
Cabe informar que, segundo a DIRPF, ano base 2013, conforme imagem abaixo, a
alimentada declarou o recebimento de pensão alimentícia na quantia de R$ 29.357,10
recebidas de pessoa jurídica. Ressalte-se que em virtude da alimentada de receber
diretamente a pensão alimentícia do INSS e da PETROS, declarou na DAA como tendo
recebido somente de pessoa jurídica, configurando também um erro de fato. Destaque-
se que não existe DIRF em seu nome, apenas comprovantes de rendimentos (fls. 16 e
22): (...)
Destarte, considerando que a contribuinte declarou a quantia de R$ 29.357,10
correspondente à pensão alimentícia; considerando que a DIRF, ano base 2013, emitida
pela Fundação Petros informou o pagamento de pensão alimentícia pelo Sr. Luciano
Santos Silva (desconto em folha) no valor de R$ 49.436,96; resta concluir que a
omissão de rendimentos de pensão alimentícia foi no montante de R$ 20.079,86 (R$
49.436,96 - R$ 29.357,10). (...). .
Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nos informes contidos
na DIRF e nos documentos trazidos aos autos pela própria Recorrente, indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração no ano-
calendário de 2013, de parte dos valores recebidos da Fundação Petros, a título de pensão
alimentícia, descontada dos proventos de seu ex-marido, Luciano Santos Silva, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento que importou no imposto suplementar ajustado de R$ 1.863,49, mais acréscimos
legais.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.723532/2017-34

Não obstante, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o
crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória, sobretudo pela juntada de
novos documentos visando comprovar a efetividade dos valores recebidos, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente ressaltar que no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o imposto suplementar ajustado e as alterações
realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2013, exercício de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital